Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727812-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO QUEIROZ CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença n. 0708415-87.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o requerimento retro, considerando que a Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. Ademais, caso a parte executada tivesse investimento em corretoras particulares, tais informações estariam disponíveis em sua declaração de imposto de renda, passíveis de obtenção via sistema infojud. Retorne o processo ao arquivo provisório, conforme determinado no ato de ID 239625248. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Embargos de declaração rejeitado (ID 242052383 dos autos originários). Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis em nome do executado, requereu a utilização da funcionalidade “Teimosinha” do SISBAJUD, a qual permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por até 30 dias, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução. Alega que a medida é legal, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e visa garantir a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 2.178.639,97. Afirma que a decisão agravada contrariaria o entendimento consolidado de que, esgotadas as diligências ordinárias, é legítima a adoção de medidas excepcionais, como a utilização da funcionalidade requerida. Destaca que a negativa do juízo de origem se baseou na suposta desnecessidade da diligência, sob o argumento de que o sistema SISBAJUD já abrangeria as fintechs, o que, segundo o agravante, não afasta a utilidade da funcionalidade “Teimosinha”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD na modalidade Teimosinha, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 73799228. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator